Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738612-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por isabela soares de souza contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.: “ISABELA SOARES DE SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde requerido, desde 23/09/2019, na modalidade Amil 400 Nacional QC (carteira no 077084822). Afirma, a autora, que, em setembro de 2021, foi diagnosticada com quadro de “dorsolombalgia com exacerbação de cifose postural e lordose lombar compensatória”, agravada pela hipertrofia e flacidez mamária, havendo, por isso, indicação de cirurgia de reconstrução mamária. Alega que, segundo informado pelo médico ortopedista que a acompanha (Carlos Augusto Gadelha – CRMDF 4738), tal cirurgia seria necessária para que a autora deixasse “de conviver com intensas dores na região lombar”. Diante de tal quadro, passou a ser assistida também por um médico da especialidade de cirurgia plástica (Reyner Abrantes Stival – CRM-DF 19495), o qual indicou a realização de “Mastoplastia para Tratamento de Hipertrofia Mamária Bilateral com Ptose Extrema do Complexo Areolo-Mamilar”. Contudo, a autorização necessária para o procedimento em questão foi negada pelo Plano de Saúde sob a justificativa de que a indicação estaria “fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol da ANS”. Ressalta que tentou promover a resolução extrajudicial do conflito, por meio da Defensoria Pública, conforme Ofício no 513/2021/NUDECON. No entanto, a parte ré manteve a negativa, alegando que o procedimento solicitado somente teria cobertura nos casos de tumor ou trauma, não sendo possível nas hipóteses de “hipertrofia mamária (gigantomastia). Reputa que a negativa se mostra abusiva, uma vez que as hipóteses elencadas no rol da ANS não são taxativas, não podendo excluir tratamento indicado pelo médico assistente para tratar questões relacionadas à saúde da paciente. Diante de tais fatos, requer a concessão de liminar, a fim de que sejam autorizados os seguintes procedimentos: diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo (cód. 60000805); mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (cód. 30602173); e, correção cirúrgica da assimetria mamária (cód. 30602033). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$10.000,00. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anotado. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado. A par da discussão acerca da taxatividade do rol da ANS para procedimentos obrigatórios, não é possível aferir, por ora, se os procedimentos indicados no Relatório de fl. 76 (ID 107348065) teriam (ou não) caráter meramente estético (Correção cirúrgica de assimetria mamária; Mastoplastia de mama oposta após reconstrução da contralateral). Assim, impõe-se a dilação probatória, especialmente por meio da oitiva de um experto, a fim de esclarecer se tais procedimentos seriam compatíveis com o tratamento para as CIDs indicadas nos Relatórios Médicos de fl. 75 (ID 107348065) e de fl. 77 (ID 107348065), ou se estariam destinados, no todo ou em parte, a questões de cunho estético. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito da autora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que foi diagnosticada com quadro de dorsolombalgia e que o médico assistente prescreveu a realização da cirurgia de correção de hipertrofia mamária. Afirma que a Agravada negou a cobertura do procedimento cirúrgico sob o fundamento de que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual, todavia, é apenas exemplificativo. Requer a antecipação da tutela recursal para que “sejam autorizados os procedimentos: diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo (cód. 60000805), mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (cód. 30602173) e correção cirúrgica da assimetria mamária (cód. 30602033), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos;”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como bem salientado na r. decisão agravada, não há como aferir, antes do contraditório, se a cirurgia prescrita tem caráter meramente estético. Falta, assim, segurança jurídica quanto à probabilidade do direito da Recorrente. Além disso, a cirurgia não foi prescrita em caráter de urgência, consoante se colhe do relatório médico que embasa o pleito de tutela provisória. Também não se divisa, portanto, risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se ressaltar que somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator